Tribunal: STF
Processo: AI 825093
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.5.2008. 



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido, proferido em sede de embargos à execução, fundada em título executivo judicial, acerca do indeferimento de produção de prova pericial, provado o adimplemento da obrigação com a juntada de documentos, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e do conjunto fático-probatório. O que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.